Tribunal: TJBA
Processo: 8039580-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039580-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO VICTOR FONTES VILAS BOAS e outros Advogado(s): RAFAEL FONTES BORGES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por aluno menor de 18 anos, visando a realização de exame supletivo para obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, através das Comissões Permanentes de Avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definição sobre a possibilidade de certificação de conclusão do ensino médio do aluno menor de 18 anos, para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Diretor da Comissão Permanente de Avaliação, por se tratar de autoridade não indicada como coatora nesta Ação Mandamental. 4. Aplica-se ao caso concreto o Tema n.º 1127 do Superior Tribunal de Justiça, de caráter vinculante, no sentido de que não é possível ao menor de 18 anos se submeter ao sistema avaliação diferenciado para fins de certificação de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 5. Conclui-se que a partir da fixação da tese jurídica, de obrigatória observância pelo julgador, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, a pretensão de menores de 18 anos relativa à antecipação da conclusão da educação básica por meio da Educação de Jovens e Adultos ou mecanismo análogo, para fins de concluir o ensino médio e ingressar na faculdade, não pode ser albergada pelo Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208; Lei 9.394/1996, art. 38, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 927, III; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA